Tribunal: CARF
Processo: 10680.017255/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.017255/2003-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.219 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração não servem para aplicar norma inexistente à época
do julgamento do Recurso Voluntário em razão da ausência de omissão,
contradição ou obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob, e, quanto ao mérito, as Conselheiras Edeli Pereira Bessa,
Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.017255/2003-12
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi afastada a preliminar de nulidade, e negado provimento ao
recurso voluntário, por unanimidade de votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1401-
00.498):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DESISTÊNCIA/CONCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Deve ser considerada definitiva a obrigação tributária regularmente constituída
cuja matéria recorrida tenha sido objeto renúncia expressa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/2003
PRELIMINAR
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
SOCIEDADE
COOPERATIVA
INOCORRÊNCIA
Não implica descaracterização da sociedade e nem em nulidade o fato de o
auto de infração tributar os resultados da cooperativa, tidos pelo fisco como
oriundos de atos não cooperativos, em contraponto à tese de defesa de que se
originaram apenas de atos cooperativos e, por conseguinte, conforme o
raciocínio da recorrente, fora do campo da incidência.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETROATIVIDADE DA
MP no 1.858/99.
O juízo sobre inconstitucionalidade da legislação tributária é de competência
exclusiva do Poder Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/2003
COOPERATIVA: CONDIÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES.
A sociedade cooperativa se constitui de pessoas que reciprocamente se obrigam
a contribuir com bens e serviços, em proveito comum, sem objetivo de lucro.
Para se aquilatar se um ato é cooperativo, deve-se, portanto, dar relevo ao
critério funcional, desde que associado à premissa conceitual básica de que se
trata de um esforço conjunto de pessoas que contribuem para a consecução de
uma finalidade específica. A medida de todas as coisas para a cooperativa deve
ser a identificação dessa moeda de troca, qual seja, deve-se averiguar se a
atividade em questão objeto do estatuto pode ser convertida ou mensurada em
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

esforço individualizado de cada um dos cooperados para a consecução desse
objetivo.
BASE DE CÁLCULO E FATO GERADOR. PERÍODO ANTERIOR À MP no
1.858/99.
Apenas os atos cooperativos estão isentos por força do art. 6o da LC no 70/91.
Os serviços auxiliares, prestados por hospitais, clínicas e laboratórios ou por
outras instituições que tenham por objeto a realização de serviços médicos,
contratados pela cooperativa de serviços médicos para atendimento dos
usuários dos seus planos de saúde são meros atos de intermediação não-
cooperativos e, portanto, sujeitos à incidência da Cofins.
BASE DE CÁLCULO E FATO GERADOR. PERÍODO POSTERIOR À MP
no 1.858/99.
A Cofins incide sobre o faturamento, que abrange a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, sendo permitida
apenas certas exclusões específicas.
PERÍODO POSTERIOR À MP no 1.858/99. DEDUÇÕES AUTORIZADAS
NA BASE DE CÁLCULO. PROVA.
NA determinação da base de cálculo da COFINS, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir: (I) co-responsabilidades cedidas; (II) a
parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas; e (III) o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades. Porém, para o ano-calendário de 2003 não
foi provado o direito a tais exclusões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Houve a oposição de embargos, primeiramente pelo contribuinte, conhecidos
providos nos seguintes termos e ementa (1401-000.935), fls. 896 e ss.:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os Embargos de Declaração não são considerados o veículo adequado para a
discussão do inconformismo da Recorrente, pois eventual inconformismo do
embargante deve ser objeto de discussão nos meios processuais cabíveis.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA DECISÃO
PLENÁRIA DO STF. COFINS. BASE DE CÁLCULO AMPLIADA.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1°,
da Lei 9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo do PIS e da
Cofins por lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da Constituição
Federal, ainda vigente ao ser editado o mencionado dispositivo legal. As
receitas financeiras, no caso concreto, extrapolam o conceito de faturamento. A
repercussão geral da matéria relativa à inconstitucionalidade do referido
dispositivo foi reconhecida pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte.
TRIBUTAÇÃO DO ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA
Não incide Cofins sobre as entradas financeiras decorrentes da pratica de atos
cooperativos, por não caracterizarem receita ou faturamento sujeitos à
tributação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, CONHECERAM e ACOLHERAM dos
embargos, DANDO-LHES efeitos infringentes, nos seguintes termos:
Por maioria de votos, acolheram a omissão e deram-lhes provimento para excluir da
tributação os atos cooperativos, após a MP , nos termos da diligência. Vencidos os
Conselheiros Antonio Bezerra Neto (relator) e Fernando Luiz Gomes de Mattos, que
rejeitavam essa omissão, acolhendo parcialmente embargos com efeitos infringentes
apenas em relação ao alargamento da base de cálculo das contribuições sobre o
faturamento (Cofins). Designado o Conselheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira
para redigir o voto vencedor.
Por unanimidade de votos, conheceram da omissão relativa aos juros de mora sobre a
multa de ofício para então rejeitá-los.
Posteriormente, a PGFN também opôs os Embargos, cujo acórdão se encontra às
fls. 933 e ss, com a seguinte ementa (1401-001.077), onde ela foi conhecida e acolhida para
sanar a obscuridade apontada, porém sem efeitos infringentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
DESISTÊNCIA/CONCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Deve ser considerada definitiva a obrigação tributária regularmente constituída
cuja matéria recorrida tenha sido objeto renúncia expressa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em ACOLHER os
embargos para sanar a obscuridade e ratificar a decisão embargada sem lhe emprestar
efeitos infringentes.

Por fim, novos embargos foram opostos contra a última decisão pelo contribuinte,
cujo acórdão se encontra às fls. 1063 e ss e com a seguinte ementa (1401-001.295):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acolhe-se embargos de declaração para retificar inconsistências apuradas no
curso do julgamento e que tornariam a decisão obscura e contraditória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NÃO CONHECERAM
dos embargos com relação ao item 3 dos embargos; e em relação ao item 1 acolheram
os embargos apenas para esclarecimento da data correta; e em relação ao item 2
acolheram os embargos com efeitos infringentes parciais, nos termos do voto do relator;
Por unanimidade de votos, conheceram parcialmente dos Embargos (apenas itens 1 e 2),
e na parte conhecida, acolheram apenas para esclarecimento da data correta; e em
relação ao item 2, acolheram parcialmente com efeitos infringentes, nos termos do voto
do relator. Ausente justificadamente, a Conselheira Karem Jureidini Dias.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 1.085 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação:
1) às exclusões permitidas às operadoras de plano de saúde em razão de repasses
realizados a terceiros (co-responsabilidades cedidas/eventos) que não integram a base de cálculo
da COFINS , nos termos do que dispõe o §9o e 9o-A da Lei 9.718/98.
2) à possibilidade de argumentar fatos novos posteriormente à impugnação

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 1168 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido somente com relação ao item 1) nos seguintes termos:
O dissídio refere-se às exclusões permitidas às operadoras de plano de saúde em virtude
de repasses realizados a terceiros (corresponsabilidades cedidas/eventos) que não
integram a base de cálculo da COFINS, nos termos do disposto nos §§ 9o e 9o-A
(inserido pela Lei no 12.873/13) do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A recorrente argumenta pela possibilidade de aplicação imediata da Lei no 12.873/13 e,
com a finalidade de demonstrar divergência jurisprudencial, apontou os Acórdãos nso
3302-002.776 e 1301-002.367 como paradigmas ao tema. Citou ainda o Acórdão no
3403-002.049 a título de reforço argumentativo.
As ementas dos paradigmas restaram plasmadas nos termos seguintes:
Acórdão no 3302-002.776
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL
Ano-Calendário: 1999
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

OMISSÃO. MATÉRIA. APRECIAÇÃO.
Existindo no acórdão omissão, a questão deve ser submetida à deliberação da Turma
de Julgamento, impondo-se a retificação do acórdão para adequá-lo à realidade da
lide. Comprovado, no presente caso, que houve omissão na apreciação da matéria.
Acórdão e resultado de julgamento retificados.
Embargos acolhidos.
Nessa decisão, foram acolhidos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão relativa à interpretação do inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98, em
que esteve em discussão, como único aspecto, naquele paradigma a indenização
referente a eventos ocorridos sob a possibilidade de aplicação da lei nova.
O relator assim se posicionou:
Ademais, necessário considerar que a ora Embargante protocolou petições informando
a publicação da Lei n.° 12.873/13, que trouxe um novo dispositivo para o mencionado
artigo 3o da Lei no 9.718/98 (parágrafo 9o – A) com função interpretativa. O
parágrafo adicionado interpretou a extensão dos ajustes da base de calculo do
PIS/COFINS garantidos às operadoras de planos de saúde, determinando o seguinte:
'§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. destaquei
Com razão a Embargante., A citada lei nova deixa claro o entendimento acima
apresentado de que todos os custos com terceiros, ainda que cooperados e mesmo que
incorridos para atender beneficiários da própria operadora, devem ser considerados
dedutíveis para fim de exclusão da base de cálculo.
Em virtude deste fato, entendo que posso sanar a omissão apontada nos Embargos de
Declaração, dando-lhe efeitos infringentes, no sentido de analisar as exclusões até
então não analisadas e reduzir da base de cálculo o valor repassado a terceiros (sejam
credenciados ou cooperados) acatando assim a interpretação da Lei trazida
recentemente pelo próprio legislador e cancelando a autuação, posto ser apenas este o
objeto do auto de infração em comento:
Relatório Fiscal fls40/42.
'Portanto, a presente autuação está refletindo apenas as diferenças apuradas em razão
das exclusões indevidamente efetuadas na base de cálculo da Cofins, a título do
estabelecido no inciso III do art. 25 do Decreto no 4.524/2002, e, por força da medida
judicial supracitada, abrangendo somente a receita bruta das vendas de mercadorias e
serviços, conforme estipulado no artigo 2° da LC n° 70/91. As demais receitas
integraram outra autuação, com a exigibilidade suspensa, no processo n°
10660.001109/200486.'
Isto posto, acolho os embargos de declaração e dou-lhes provimento para o fim de
cancelar o auto de infração.
Acórdão no 1301-002.367 (o correto é 3301-002.367)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 01/12/2009
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. DEDUÇÕES
ESPECÍFICAS.
Com a introdução do parágrafo 9o-A ao art. 3o da Lei no 9.718/98 pela Lei no
12.973/13,ficou esclarecido, de forma explícita e definitiva a legitimidade de as
operadoras do plano de saúde deduzirem da base de cálculo do PIS/Pasep e da
COFINS o valor correspondente às indenizações aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III do § 9o entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
Nessa decisão, a relatora assim se posicionou quanto ao tema:
Inicio o debate nesses autos, trazendo à baila a inovação legal perpetrada pela Lei no.
12.873 que, por seu art. 19, fez introduzir ao art. 3o. da Lei n. 9.718/98, o §9o A. Tal
dispositivo, como é sabido, trata exatamente das hipóteses de exclusões da base de
cálculo do PIS e da COFINS relativas às operadoras de planos de assistência à saúde e
passou a ter a seguinte redação, in verbis:
Art.19. A Lei no 9.718, de 27de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.3o...................................................................
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos
a título de transferência de responsabilidade assumida.
Como se verifica, o dispositivo supra pôs uma pá de cal na discussão travada nesses
autos que, em síntese, envolve apenas e tão somente a possibilidade de se deduzir da
base de cálculo do PIS e da COFINS o valor correspondente aos eventos ocorridos,
efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades(...) com os próprios associados. Essa, de fato, a grande discussão
travada nessa lide. Nessa toada, tenho presente o que determina o art. 106, inc. I do
CTN, que determina a aplicação da nova lei a ato ou fato pretérito quando seja
expressamente interpretativa, como me parece ser o caso.
Art.106. A lei aplica- se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados ;(grifei)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Na hipótese dos autos, o § 9o-A teve por bem explanar, de forma a afastar qualquer
dúvida a respeito do conceito das indenizações passíveis de dedução da base de cálculo
do PIS e da COFINS. Não houve, nesse contexto, uma inovação legislativa, mas a
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

introdução de norma que, segundo o próprio dispositivo esclarece, tem por objeto'
efeito de interpretação'. CONCLUSÃO Diante do exposto é de rigor o provimento
integral do presente recurso por força do que determina o art. 3o, § 9o-A. da Lei no
9.718/98,coma redação dada pela Lei no 12.873/2013, c/c o art. 106 do CTN. Deve-se,
assim, reconhecer a legitimidade da dedução das indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o, mais precisamente, ao total dos
custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura
oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da
própria operadora, e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida. Afasta-se, assim, integralmente a presente
exigência.
Ante o decidido nos dois paradigmas, entendo que estão presentes elementos suficientes
para que a divergência de interpretação acerca possibilidade de aplicação imediata da
Lei no 12.873/13, tenha restado configurada.
Há de se observar que a divergência é obtida pela decisão de se aplicar lei nova,
interpretativa, a fatos pretéritos. Apesar de os paradigmas serem posteriores à edição da
Lei no 12.873/13 e a decisão fustigada ser anterior (2011), o que está na balança não é a
possibilidade de retroação da lei quando já proferido o julgamento de 1a instância.
Entendo que a matéria tendo sido pré-questionada, embora em sede de embargos
declaratórios, e constada a divergência de entendimentos, uma vez que a introdução do
§ 9o-A no art. 3o da Lei 9.7188/98 veio pacificar a duplicidade de teses a respeito do
tema, estou certo de terem sido atendidos os requisitos regimentais para a
admissibilidade do recurso nesta parte.
DOU SEGUIMENTO à matéria.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões, às fls.
1228 e ss, pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido, porém nada menciona
acerca da aplicação do §9o da Lei 9.718/98.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Recurso Especial da Contribuinte
Síntese
Na parte que interessa ao Recurso Especial:
AIIM – COFINS – falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição,
períodos de apuração de jan/1998 a jun/2003.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Conforme o TVF, as razões da autuação foram:
5. Enfocando preceitos da Lei no 5.764, de 1971, que definiu a política nacional de
cooperativismo, salienta que as cooperativas são sociedades de pessoas, constituídas
para prestar serviços aos associados e que são atos cooperativos, exclusivamente,
aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si, quando associadas, para consecução dos objetivos sociais.
6. Lembra que as cooperativas podem, porém, praticar atos não-cooperativos, os quais
serão considerados como renda tributável, à luz do art. 111 da Lei no 5.764, de 1971.
7. Aduz que, no âmbito administrativo, foi editado o Parecer Normativo CST no 38, de
30/10/1980, visando a esclarecer dúvidas acerca da base de cálculo do IRPJ em relação
aos atos não-cooperativos.
8. Diz que as cooperativas de trabalho médico (como é o caso da Fiscalizada), ao
contratarem com terceiros a prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não
associadas, estarão praticando atos não-cooperativos.
9. Nesse sentido, acentua que a Lei no 5.764, de 1971, estabeleceu a não incidência
objetiva, submetendo as cooperativas, em relação aos atos não-cooperativos, às mesmas
regras de tributação a que se obrigam as demais pessoas jurídicas.
10. A Fiscalização constatou que a contribuinte (UNIMED – Ponte Nova) pratica, com
habitualidade, atos não-cooperativos, quando contrata com os usuários, a preço global,
não discriminativo, a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar, com
cobertura de despesas relativas a tratamento clínico ou cirúrgico, honorários
profissionais, diárias e taxas hospitalares, enfermagem e medicação, cujas receitas,
provenientes dos planos de saúde, estão fora do alcance da isenção.
11. Salienta que os fatos configuram mercancia, quando haja prática habitual de atos
não-cooperativos.
12. Destaca, está claro a figura do plano de saúde, conforme o parágrafo 1o do art. 2o do
Estatuto Social da Fiscalizada.
13. Esclarece, as receitas auferidas com os pagamentos mensais não são dos médicos.
Nesse sentido, existem receitas de naturezas diversas: uma auferida pela cooperativa,
em face do contrato de plano de saúde; a outra, pelo serviço prestado ao cliente, que a
cooperativa paga ao médico a título de honorários.
14. Examinando os contratos de plano de saúde, verificou a autuante que:
a) a UNIMED-Ponte Nova se obriga a prestar ao contratante e seus dependentes, que
não são, via de regra, participantes da cooperativa como cooperados, os serviços de
assistência médica e cirúrgica, em consultórios de médicos cooperados, internações,
além dos serviços de diagnóstico e terapia, tais como exames laboratoriais, serviços
radiológicos e etc., dentre a rede contratada, de acordo com o referido contrato;
b) como decorrência da disponibilização desses serviços, o contratante se obriga a pagar
à UNIMED uma mensalidade de acordo com os serviços oferecidos, utilizando-os ou
não.
15. Enfatiza, uma cooperativa de médicos atua primordialmente para buscar captação de
clientela para os médicos cooperados. Quando a UNIMED-Ponte Nova realiza a venda
dos chamados “Planos de Saúde”, ela recebe receitas não dos cooperados, mas de
pessoas contratadas como USUÁRIAS DE PLANO DE SAÚDE. Assim podemos
observar nas cópias dos contratos apresentados pela Fiscalizada, em anexo ao processo.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

16. Perquirindo os dispositivos da Lei no 5.764, de 1971, conclui a autuante que:
a) essa lei definiu o que são atos cooperativos típicos das sociedades cooperativas, quais
são os atos não-cooperativos legalmente permitidos, como controla-los e contabilizá-los
adequadamente, qual o tratamento tributário pertinente e como conseqüência, quais os
atos não-cooperativos que não são legalmente permitidos, que são todos aqueles não
englobados nos arts. 85, 86 e 88;
b) portanto, como decorrência, se uma sociedade cooperativa exercer atividades que se
definam como atos não cooperativos legalmente não permitidos, para efeitos tributários
se descaracterizará como cooperativa e terá um tratamento idênticos a uma sociedade
mercantil qualquer;
c) caso a sociedade cooperativa exerça, além dos atos cooperativos, apenas atos não
cooperativos legalmente permitidos, aí sim, e somente caso atenda aos demais requisitos
da legislação em vigor, como por exemplo, a contabilização em separado desses atos, é
que se tributaria os atos não cooperativos legalmente permitidos, preservando os atos
cooperativos dessa tributação, em consonância com a legislação acima citada.
17. A autuante esclareceu que, conforme resposta datada de 15/09/2003, ao Termo de
Intimação Fiscal no 001 (fls. 172/181), a respeito dos valores excluídos da base de
cálculo da COFINS, a fiscalizada declarou que: “Deduzimos os valores acima da base
de cálculo da Cofins por não concordarmos com a MP 1858-7 de 29/7/99, na qual
determina que as cooperativas teriam com base de cálculo para a Cofins o seu
faturamento bruto, a partir de novembro/99. Que confirmamos com o processo no
2000.38.00.030.8605, que aguarda julgamento da apelação imposta pela UNIMED”.
18. Evidenciou a Fiscalização que: mesmo que, ainda considerássemos a UNIMED-
Ponte Nova como uma cooperativa não haveria como tributar os atos não cooperativos,
de acordo com legislação, pois a fiscalizada não faz de forma correta a segregação das
receitas de atos cooperativos e de atos não-cooperativos, porque considera a maior parte
de seus atos como cooperativos.”
19. Diante disso, concluiu o Fisco que a contribuinte é uma empresa comercial como
outra qualquer, não podendo usufruir de privilégios ao excluir da base de cálculo do
IRPJ e contribuições federais, valores que deveriam ser tributados normalmente, pois
tratam-se de receitas de atividades comerciais normais, apesar da impugnante considera-
las como atos cooperativos em quase toda a sua totalidade.
20. Então, a Fiscalização lavrou o presente Auto de Infração da COFINS, cujos valores
tributáveis são os totais das receitas mensais apuradas pela Fiscalizada, excluídos os
valores já oferecidos à tributação, conforme Declarações do Imposto de Renda – IRPJ,
dos exercícios de 1999 a 2003 (Anexo “01”, fls. 143/383), e demonstrativos da
contribuinte (fls. 73/89 e Anexo “01”, fls. 122).
A DRJ, por unanimidade de votos, MANTEVE EM PARTE os lançamentos, nos
termos da ementa abaixo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/2003
Ementa: COOPERATIVA DE SERVIÇO MÉDICO.
As sociedades cooperativas de serviços médicos ao desenvolverem atos
diversos dos previstos na Lei n° 5.764, de 1971, não se encontram alcançadas
pelos benefícios fiscais próprios dos atos cooperativos.
DEDUÇÕES AUTORIZADAS NA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Segundo a legislação tributária vigente, na determinação da base de cálculo da
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (I)
co-responsabilidades cedidas; (II) a parcela das contraprestações pecuniárias
destinada à constituição de provisões técnicas; e (III) o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.”
Importante registrar também os seguintes fatos que ocorreram no curso do
processo:
Em 08 de maio de 2008, a então Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes
resolveram declinar competência ao então Primeiro Conselho de Contribuintes, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE
DOS MESMOS FATOS QUE LEVARAM À EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA. COMPETÊNCIA. Compete ao Primeiro Conselho de Contribuintes o
julgamento do auto de infração de Cofins, quando a exigência esteja lastreada, no todo
ou em parte, em fatos cuja apuração serviu também para determinar a prática de
infração à legislação pertinente à tributação de pessoa jurídica.
Esta 1a turma ordinária da 4a Câmera da 1a Seção do CARF converteu o julgamento em
diligência de forma a segregar as receitas e resultados decorrentes da pratica de atos
cooperativos daquelas decorrentes dos atos considerados como não-cooperativos.
Consta da fls. 345/347 o resultado de diligência fazendo a segregação de atos cooperativos e
não-cooperativos através do rateio de custos.
Conforme documento de fls. 357/358, a Recorrente desiste parcialmente de seu recurso para as
alegações de direito sobre as quais se funda o presente processo, em relação aos débitos
descritos na tabela de fls. 359, envolvendo todos os débitos anteriores a dezembro de 2001,
inclusive. Consigna ainda que o objetivo foi o de ingressar no parcelamento de que trata a Lei
n.° 11.941/2009.

Conhecimento
No que tange ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da PGFN.
As razões do despacho de admissibilidade demonstram a divergência
jurisprudencial necessária para o conhecimento do Recurso Especial, assim, adoto-as nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Entretanto, após discussões em sessão o Colegiado decidiu em sua maioria
qualificada por conhecer apenas acerca da competência do Colegiado a quo apreciar em sede de
Embargos a aplicação retroativa de norma interpretativa editada posteriormente ao Acórdão
Embargado.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Mérito
Tendo em vista a limitação do conhecimento, vejo que o Acórdão de Embargos,
de fls. 1069, assim se posicionou:
ITEM 03 – LEI No 12.873
A lei no 12.873/13, em caráter INTERPRETATIVO, acresceu o §9o - A ao art. 3o da lei
no 9.718/98, para determinar o seguinte:
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I – corresponsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas;
III – o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
Os embargos de declaração se prestam à solução de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão.
Na hipótese, referidos requisitos não se encontram presentes, não sendo dado ao
julgador inovar no julgamento, salvo nas hipóteses previstas na lei processual.
Diante do exposto, não conheço dos embargos nesse particular.
De outra forma, o acórdão paradigma, 3302.002.776, também de embargos, e em
igual situação, entendeu por bem sanar a omissão apontada, dando-lhe efeitos infringentes, e
aplicando de imediato a norma acima citada, cancelando-se o auto de infração.
Como a própria lei nova cita, ela é interpretativa e assim aplicável a fatos
pretéritos, nos termos do art.106, I CTN:
Art.106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. (grifado)
Porém o que aqui deve se decidir é a possibilidade ou não de um acórdão de
embargos fazê-lo, considerando que à época do Acórdão de Recurso Voluntário tal lei sequer
existia.
O art. 65 do RICARF assim trata acerca do cabimento dos Embargos de
Declaração:
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
E nessa linha, de fato, o acórdão de Recurso Voluntário sequer poderia se
pronunciar acerca de uma lei que nem existia no mundo jurídico, daí que a omissão, contradição
ou obscuridade não poderia haver.
Ou seja, o acórdão de embargos de fls. 1069, decidiu corretamente ao não
conhecer dos embargos neste item.
Entretanto, como a própria recorrente relatou, o próprio resultado da Diligência já
segrega quais os valores referem-se a repasses, de tal forma, que a própria unidade de origem
poderá aplicar a nova norma, nos próprios termos do art. 106, I do CTN acima transcrito.
E nesse ponto, reforço o destacado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da
execução do julgado, em sua declaração de voto.
Em tais circunstâncias, deve o interessado remeter seu pleito à autoridade administrativa
encarregada da execução do julgado. Assim, as referências a decisões unânimes da 3a
Turma desta CSRF favoráveis à aplicação retroativa da norma indicada, porque
proferidas em sede de dissídios jurisprudenciais estabelecidos num plano de cognição
posterior àquele aqui instaurado, somente se prestam como fonte de pesquisa para a
autoridade local, a quem caberá apreciar a pretensão da Contribuinte de desconstituir o
crédito tributário mantido neste julgamento administrativo e que seria afetado por
legislação editada posteriormente a esta decisão administrativa, que se afirma
interpretativa e, assim, de eficácia retroativa.
Dessa forma, nego provimento ao recurso especial da contribuinte.
Conclusão
Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Acompanho a I. Relatora em suas conclusões para CONHECER do recurso
especial da Contribuinte, porque vislumbro o litígio sob os contornos a seguir descritos.
O exame de admissibilidade expõe que o dissídio refere-se às exclusões
permitidas às operadoras de plano de saúde em virtude de repasses realizados a terceiros
(corresponsabilidades cedidas/eventos) que não integram a base de cálculo da COFINS, nos
termos do disposto nos §§ 9o e 9o-A (inserido pela Lei no 12.873/13) do art. 3o da Lei no
9.718/98, mas isto porque a recorrente argumenta pela possibilidade de aplicação imediata da
Lei no 12.873/13. Também traz consignado que o paradigma no 3302-002.776 evidencia o
acolhimento de embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão relativa à
interpretação do inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98, em que esteve em discussão,
como único aspecto, naquele paradigma a indenização referente a eventos ocorridos sob a
possibilidade de aplicação da lei nova. E que no paradigma no 1301-002.367 foi dado
provimento integral com fundamento no que determina o art. 3o, § 9o-A. da Lei no
9.718/98,coma redação dada pela Lei no 12.873/2013, c/c o art. 106 do CTN.
Observo, porém, que a aplicação da nova disposição legal foi trazida nos
embargos apreciados no Acórdão no 1401-001.295, no qual a Contribuinte pediu pronunciamento
da Turma acerca do disposto na §9oA do art. 3o da lei 9.718/98, na redação que lhe deu a lei no
12.873/13, que introduziu norma interpretativa, e o Colegiado a quo decidiu não conhecer dos
embargos, porque, como exposto no voto condutor daquele julgado:
Os embargos de declaração se prestam à solução de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão.
Na hipótese, referidos requisitos não se encontram presentes, não sendo dado ao
julgador inovar no julgamento, salvo nas hipóteses previstas na lei processual.
Diante do exposto, não conheço dos embargos nesse particular.
Como expressamente consignado no referido voto, a inovação foi trazida pela Lei
no 12.873/2013. No relatório do julgado, por sua vez, está consignado que o julgamento do
recurso voluntário ocorreu em 31/03/2011, de onde se infere que o não conhecimento dos
embargos decorre do fato de a nova disposição legal ser posterior ao julgamento embargado.
Acrescento que os primeiros embargos da Contribuinte foram apreciados em 05/12/2012
(Acórdão no 1401-000.935), de modo que a alegação em referência somente ocorre quando
novos embargos são por ela opostos, depois de apreciados embargos da PGFN em 06/11/2013
(Acórdão no 1401-001.077).
Neste cenário, como o Colegiado a quo se negou a apreciar a questão, o recurso
especial da Contribuinte poderia ser inadmitido por ausência de prequestionamento, salvo se
algum dos paradigmas indicados evidenciasse a apreciação, em sede de embargos de declaração,
de legislação posterior ao julgamento do recurso voluntário. Sob esta ótica, o paradigma no 3302-
002.776 apresenta similitude suficiente para tanto porque, apesar de acolher embargos de
declaração para suprir omissão acerca de argumento presente em recurso voluntário, apreciou os
efeitos da nova legislação em referência em razão de petições apresentadas depois de tais
embargos, logicamente depois do julgamento do recurso voluntário e em razão de inovação legal
posterior:
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Ademais, necessário considerar que a ora Embargante protocolou petições informando a
publicação da Lei n.° 12.873/13, que trouxe um novo dispositivo para o mencionado
artigo 3o da Lei no 9.718/98 (parágrafo 9o–A) com função interpretativa. O parágrafo
adicionado interpretou a extensão dos ajustes da base de calculo do PIS/COFINS
garantidos às operadoras de planos de saúde, determinando o seguinte:
[...]
Com razão a Embargante. A citada lei nova deixa claro o entendimento acima
apresentado de que todos os custos com terceiros, ainda que cooperados e mesmo que
incorridos para atender beneficiários da própria operadora, devem ser considerados
dedutíveis para fim de exclusão da base de cálculo.
Em virtude deste fato, entendo que posso sanar a omissão apontada nos Embargos de
Declaração, dandolhe efeitos infringentes, no sentido de analisar as exclusões até então
não analisadas e reduzir da base de cálculo o valor repassado a terceiros (sejam
credenciados ou cooperados) acatando assim a interpretação da Lei trazida recentemente
pelo próprio legislador e cancelando a autuação, posto ser apenas este o objeto do auto
de infração em comento:
Já o paradigma no 1301-002.367 foi proferidoeditado em 28/05/2014,
posteriormente à edição da Lei no 12.873/2013, e assim não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
E, sob esta ótica, entendo que deve ser decidido se o Colegiado a quo estava
obrigado a conhecer dos embargos de declaração na parte em que pleiteada a apreciação de
efeitos da Lei no 12.873/2013 e, eventualmente, determinar o retorno dos autos para tanto.
Descabe, assim, a apreciação, nesta instância, da aplicação dos ajustes estabelecidos pelo §9o do
art. 3o da Lei 9.718/98 na base de cálculo da Cofins, especificamente no período de janeiro a
junho de 2003.
Recentemente este Colegiado apreciou questão semelhante, no Acórdão no 9101-
004.7561, concernente à pretensão de aplicação de lei sob o entendimento de que nela estaria
veiculada retroatividade benigna no âmbito de multa por atraso na entrega da DCTF. A maioria
do Colegiado negou provimento à pretensão do sujeito passivo, acompanhando a Conselheira
Lívia De Carli Germano pelas conclusões porque sob a premissa de que a divergência consistia
em definir se alterações legislativas que representem retroatividade benigna são de observância
obrigatória pelos julgadores, independentemente de provocação da parte interessada em sede
de recurso voluntário, entenderam que embora o Colegiado a quo estivesse obrigado a aplicar
de ofício norma que veicule retroatividade benigna, a norma sob exame não alterou aquela que
fundamentou o lançamento em litígio.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva
Costa, substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Contudo, tratava-se ali de julgamento de recurso voluntário datado de 11/09/2013,
contra o qual o sujeito passivo opôs embargos de declaração apontando omissão do Colegiado
acerca da nova redação do art. 57 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, atribuída pelo art. 8o
da Lei n. 12.766/2012, veiculando, em seu entendimento, penalidade mais benéfica, de aplicação
retroativa na forma do art. 106, II, alínea "c" do CTN. Os embargos foram rejeitados pela
Presidência do Colegiado porque:
A embargante, desta forma, pretende aditar seu recurso voluntário com novos
argumentos, inexistindo a omissão alegada. De outro lado, se a embargante não
concorda com o entendimento firmado pelo Colegiado, cumpre-lhe identificar decisões
de outros Colegiados que tenham adotado a interpretação de que a referida alteração
legislativa
representa
retroatividade
benigna
de
observância
obrigatória,
independentemente de provocação da parte interessada, para assim manejar o
competente recurso especial dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
E, diante desse cenário, o sujeito passivo caracterizou o dissídio jurisprudencial a
partir de paradigma que aplicou retroativamente a norma em debate sem qualquer pleito do
interessado neste sentido. A discussão, portanto, dizia respeito à aplicação de norma já existente
no momento do julgamento do recurso voluntário, e assim se situava na obrigação, ou não, do
Colegiado do CARF aplica-la de ofício por veicular retroatividade benigna.
Em consequência, naquele julgado a questão foi resolvida sem adentrar,
propriamente, à obrigação do Colegiado do CARF, em exame de embargos de declaração,
apreciar nova disposição que afeta a exigência. A maioria do Colegiado concluiu que a norma
não veiculava retroatividade benigna e, assim, inexistiria a obrigação de sua aplicação de ofício.
De toda a sorte, é possível extrair dessa decisão um racional aplicável no presente
caso: se o Colegiado do CARF está obrigado a aplicar de ofício norma que veicule retroatividade
benigna, sua decisão deve estar pautada no contexto legislativo existente à data do julgamento.
Em consequência, atos legais e normativos posteriores não autorizam a oposição de embargos de
declaração para aperfeiçoamento do julgamento validamente concluído. A omissão passível de
saneamento por meio de embargos de declaração é aquela referente a circunstâncias ignoradas
por ocasião do julgamento embargado, concernentes a argumentos deduzidos em defesa anterior
ao julgamento, ou a norma já editada, e cuja aplicação retroativa é determinada pelo Código
Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Correta, portanto, no presente caso, a negativa de conhecimento aos embargos de
declaração da Contribuinte na parte em que pleiteava a apreciação dos efeitos de lei editada
depois do julgamento do recurso voluntário.
Em tais circunstâncias, deve o interessado remeter seu pleito à autoridade
administrativa encarregada da execução do julgado. Assim, as referências a decisões unânimes
da 3a Turma desta CSRF favoráveis à aplicação retroativa da norma indicada, porque proferidas
em sede de dissídios jurisprudenciais estabelecidos num plano de cognição posterior àquele aqui
instaurado, somente se prestam como fonte de pesquisa para a autoridade local, a quem caberá
apreciar a pretensão da Contribuinte de desconstituir o crédito tributário mantido neste
julgamento administrativo e que seria afetado por legislação que a Contribuinte afirma
interpretativa e de eficácia retroativa, editada posteriormente à decisão administrativa aqui
recorrida.
Por tais razões, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Conselheira

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
No caso em questão acompanhei a Relatora em seu voto acerca do conhecimento
do recurso especial, compreendendo que o apelo deveria ser conhecido em termos
abrangentes, de forma a se decidir se deve ser aplicada a lei nova a fatos pretéritos, conforme
concluiu o despacho de admissibilidade de recurso especial, in verbis:
Há de se observar que a divergência é obtida pela decisão de se aplicar lei nova,
interpretativa, a fatos pretéritos. Apesar de os paradigmas serem posteriores à edição da
Lei no 12.873/13 e a decisão fustigada ser anterior (2011), o que está na balança não é a
possibilidade de retroação da lei quando já proferido o julgamento de 1a instância.
Entendo que a matéria tendo sido pré-questionada, embora em sede de embargos
declaratórios, e constada a divergência de entendimentos, uma vez que a introdução do
§ 9o-A no art. 3o da Lei 9.7188/98 veio pacificar a duplicidade de teses a respeito do
tema, estou certo de terem sido atendidos os requisitos regimentais para a
admissibilidade do recurso nesta parte.
Tal posição, todavia, restou vencida, tendo a maioria (qualificada) do Colegiado
entendido que o mérito do recurso seria, especificamente, definir se o colegiado a quo deveria ter
apreciado, em sede de embargos de declaração (julgados em 2014), norma interpretativa
publicada depois do acórdão embargado.
Sob tal prisma mais restrito de cognição (ao qual, compreendo, estou vinculada,
ante a posição da maioria qualificada), compreendo que o recurso especial não pode ser provido.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e cognição
restrita e se dedica a sanar omissão, obscuridade e contradição (mais recentemente, o CPC15
trouxe também a hipótese de erro material).
O acórdão recorrido (de embargos) entendeu que a não apreciação, pelo acórdão
embargado, de norma interpretativa editada após o julgamento, não consistiria em omissão,
obscuridade ou contradição e, por isso, não conheceu dos embargos nesse ponto. Reproduzo
trecho do acórdão de embargos:
(...)
ITEM 03 – LEI No 12.873
A lei no 12.873/13, em caráter INTERPRETATIVO, acresceu o §9o-A ao art. 3o da lei no
9.718/98, para determinar o seguinte:
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I corresponsabilidades cedidas;
II a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas;
III o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
§ 9oA. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
Os embargos de declaração se prestam à solução de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão.
Na hipótese, referidos requisitos não se encontram presentes, não sendo dado ao
julgador inovar no julgamento, salvo nas hipóteses previstas na lei processual.
Diante do exposto, não conheço dos embargos nesse particular.
De fato, não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. Entender o contrário seria, das duas uma: (i) ou afirmar que o colegiado está
obrigado a aplicar norma ainda não editada quando da sessão de julgamento, (ii) ou alargar o
escopo do recurso de embargos de declaração, fazendo com que este alcance também a análise
do mérito da decisão embargada em face do ordenamento jurídico tal como vigente por ocasião
da análise dos embargos de declaração.
Neste sentido é que, com a devida vênia aos entendimentos em contrário,
compreendo que foi acertada a decisão recorrida (acórdão de embargos) quando entendeu que
não estava em seu escopo analisar os efeitos, para o caso, da norma interpretativa trazida pela
Lei no 12.873/2013.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.017255/2003-12

Observo que, se o conhecimento do recurso especial tivesse sido realizado de
forma ampla, nos termos do despacho de admissibilidade – isto é, admitindo-se os embargos de
declaração para efeitos de pré-questionamento, de maneira que o mérito do presente recurso
consistisse em definir se deve ser aplicada retroativamente a norma interpretativa veiculada na
Lei no 12.873/2013 – a conclusão deste julgamento poderia ser diferente.
De qualquer forma, na execução do julgado pela autoridade local, o resultado
prático tende a não se alterar, como observado pela i. Relatora e, em sua declaração de voto, pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Neste sentido, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital